Tribunal: TCU
Processo: 006.383/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9800/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame contra o Acórdão 8589/2017-TCU-Segunda Câmara (rel. min. José Múcio Monteiro). Considerando que a recorrente foi devidamente notificada acerca do acórdão original mediante o Ofício 196/2017-STJ/SAPEN (Peça 19, p. 7-8), de acordo com o disposto no art. 179, II, do Regimento Interno/TCU; Considerando que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 19, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, o termo a quo para análise da tempestividade do recurso foi o dia 25/10/2017, concluindo-se, portanto, pela intempestividade deste apelo, pois o termo final para sua interposição foi o dia 8/11/2017, embora tenha sido interposto apenas em 9/1/2020; Considerando que a interposição do presente recurso ultrapassou o prazo de cento e oitenta dias a que alude o art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 32, parágrafo único; 39, inciso II, 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso IV, alínea b; 260, § 5o e 285, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do presente pedido de reexame, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 37-40), e dar ciência desta deliberação à recorrente. 1. Processo TC- Processo 006.383/2017-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Maria Leonor Menezes Ribeiro (XXX.819.281-XX) 1.2. Interessados: Maria José Santana de Oliveira (XXX.529.731-XX); Maria Leonor Menezes Ribeiro (XXX.819.281-XX); Maria Magdala de Mesquita Nogueira dos Santos (XXX.312.631-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.8. Representação legal: André Figueira de Mello (41.664/OAB-DF) e outros, representando Maria José Santana de Oliveira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.